Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONDÔMINO QUE CONVOCOU ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. Hipótese em que o condômino pretende obter a prestação de contas referentes ao período de julho de 2015 a dezembro de 2016, com a disponibilização dos documentos respectivos ao conselho fiscal. 1.1. Em sede de reconvenção, a administradora do condomínio pugnou pelo reconhecimento da regularidade da convocação da assembleia efetuada pela reconvinte, pela anulação das convocações assembleares promovidas pelos reconvindos e pela condenação de alguns condôminos por litigância de má-fé.
2. Deve ser reconhece-se a legitimidade passiva de condômino que subscreveu convocações de assembleares em relação ao pedido reconvencional para obstar a realização das referidas reuniões.
3. De acordo com o art. 1.348, inc. VIII, do Código Civil e com o art. 22, § 1o, “f”, da Lei no 4.591/1964, o síndico do condomínio tem o dever de prestar contas apenas à assembleia dos condôminos. Por essa razão, constata-se a ilegitimidade ad causam do condômino que ajuíza individualmente ação de prestação de contas contra o condomínio.
4. Diante da perda superveniente do objeto referente à parcela do pedido, o ônus de sucumbência deve ser atribuído a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
5. Apelações conhecidas e não providas.